Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707766-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA FRANCILENE SILVA AGRAVADO: ATUAL PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL VW/GOL SPECIAL, PLACA JFI2101, 2001/2002, COR BRANCA, RENAVAM 00774020008, CUJA IDENTIDADE É IGNORADA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS, MINISTERIO DA JUSTICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a emenda à petição inicial de ação de conhecimento quanto ao polo passivo e pedido. Por despacho (ID no 34744154), foi oportunizado à agravante justificar o cabimento do presente agravo de instrumento. Manifestação da agravante pelo cabimento do recurso (ID no 35062278). Ressalta que o objeto da ação é a declaração de que o automóvel VW Gol de placa JFI2101 não é de sua propriedade, de modo a desconstituir o vínculo tributário e administrativo que tem formalmente com o bem. Aduz ignorar quem foram os sucessivos compradores do carro ou quem seja o seu atual proprietário, de modo que não tem como apresentar a qualificação completa, como exigido pelo juízo. Afirma que este Tribunal tem precedentes que autorizam o prosseguimento da ação, mesmo se impossível qualificar o polo passivo. Aponta que a finalidade do recurso é evitar o indeferimento da petição inicial. Acresce ser cabível o bloqueio administrativo do veículo, via sistema Renajud, a fim de impedir a sua circulação até a regularização perante os órgãos administrativos, evitando que a agravante seja responsabilizada pelo seu uso irregular, bem como para trazer o atual proprietário à relação processual. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que determina à parte autora que emende a petição inicial de ação de conhecimento, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar-lhe gravame e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição, essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto presta-se a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida. A esse respeito, vejam-se, entre muitos, os seguintes precedentes desta Casa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CONVERSÃO RITO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. EXCLUSÃO EMPRESAS GRUPO ECONÔMICO. POLO PASSIVO. TEORIA ASSERÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Não merece conhecimento em sede de agravo de instrumento as questões objeto de decisão de emenda à inicial que não possuem conteúdo decisório e não implicam prejuízo imediato para os autores/agravantes. (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido” (Acórdão 1347980, 07088197820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJE: 25/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A circunstância de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediram o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e, com isso, proporcionar o avanço da marcha processual. III. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. IV. Recurso não conhecido” (Acórdão 1191695, 07189701120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2019, publicado no DJE: 06/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. (...) ” (Acórdão n.1143460, 07177593720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, considerando que a agravante afirma que o veículo nunca foi verdadeiramente seu, pois financiado em seu nome a pedido de um ex-namorado, em 2013, não se verifica urgência suficiente para caracterizar que o pronunciamento judicial esteja causando um prejuízo concreto e imediato, de molde a permitir a imediata recorribilidade. Em sendo assim, e por se tratar de despacho meramente ordinatório, o ato judicial que impõe à parte autora emenda à petição inicial não pode ser desafiado por recurso de qualquer espécie, muito menos por agravo de instrumento. Incabível, portanto, o recurso ora interposto, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator